Tribunal: STF
Processo: RE 711389
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-13
Data de publicação: 2015-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EX-COMBATENTE. ART. 53, II E III, DO ADCT. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO AFASTANDO A CONDIÇÃO DE EX-COMBATENTE. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO TARDIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal perfilha entendimento no sentido de que mesmo as questões de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento para que sejam examinadas em sede extraordinária.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.